Tribunal: TJDFT
Processo: 0004223-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS, QUE REALIZARAM A ABORDAGEM COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A conduta de possuir droga para consumo próprio amolda-se aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
II. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do fato delitivo.
III. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na instrução probatória.
IV. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré, PATRICIA LEITE CALDEIRA, nas sanções previstas pelo art. 28 da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.